Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55763434, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0716520- 56.2022.8.07.0000, expedido em favor de JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 57087448 e 57586273, as partes manifestaram ciência sobre o ofício da COORPRE de ID: 54752281. Quanto à renúncia, o Distrito Federal requereu que seja observado o teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV (ID: 57586273). I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado nos ID: 54752281, operou-se o adimplemento do Precatório n.: 0716519-71.2022.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação ao credor JOSE WILSON DO NASCIMENTO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA RENÚNCIA DE JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0015426-42.2007.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 19112843 - Pág. 24/32). Confira-se: EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - Rejeita-se a argüição de ausência de mandato do advogado que subscreve a petição inicial da execução, desde que acompanhada de regular substabelecimento. 2 - Afasta-se a alegação de litispendência, vez que a execução promovida pelo SINDIRETA-DF, trata de obrigação de fazer, e a promovida pela Embargada, por quantia certa. 3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 4 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 6 - Os juros moratórios devem ser aplicados à razão de 1% ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1oF na Lei no 9.494/97. Entretanto, devem ser mantidos os juros indicados pela Embargada na ação de execução, vez que não se pode agravar a situação do Embargante em sede de instrumento processual destinado exclusivamente à sua defesa. 7 - Preliminares rejeitadas. Parcialmente providos os embargos no mérito. (Acórdão 334801, 20070020154264EME, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/12/2008, publicado no DJE: 15/12/2008. Pág.: 6) A matéria, portanto, já foi decidida e não comporta mais alteração. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS (ID: 55763434). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0716520- 56.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 35589697. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 28848420). Para evitar tumulto processual, os embargos de declaração de ID: 54608337 serão apreciados posteriormente. Brasília, 29 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador